Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-14.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000517-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NILMAR BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Verificado o decurso do prazo para a juntada das informações da Autoridade impetrada e do Estado da Bahia não se manifestaram nos autos.

2. Inobstante a ausência de defesa e informações, considerando a indisponibilidade do direito tutelado, não
se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública e
a suposta abusividade o do ato apontado coator no presente mandado de segurança não pode deixar de ser enfrentada, na análise do mérito da demanda .

3.
Generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET reconhecida, pois todos os alunos a Soldados passam perceber a GCET desde a conclusão do curso de formação e todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Quanto aos juros moratórios, aplique-se o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança.Quanto à correção monetária,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021).

6. Parcelas devidas desde a data da impetração.

7.
Dos valores devidos devem ser abatidos eventuais parcelas já pagas na via administrativa a esse título antecipadamente.

8. Eventuais pagamentos retroativos devem obedecer a prescrição quinquenal.

9.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/09.

10 .Direito líquido e certo verificado. Segurança Concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000517-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como IMPETRANTE
NILMAR BATISTA PEREIRA
e como IMPETRADO
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE ,

CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .